Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS PJe No 1018757-47.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA
PACIENTE: IVONILDO DA MATA BARRETO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo Interno oposto em favor do paciente IVONILDO DA MATA BARRETO, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem de Habeas Corpus nestes autos, impetrada em seu benefício.
Em síntese, o impetrante sustenta nulidade do mandado de busca e apreensão, verberando que “...a apresentação das ilegalidades constantes na decretação do mandado de busca e apreensão, resta evidente a nulidade neste por ausência de legitimidade ante a própria determinação do magistrado de não mais levar “a cabo” o mandado em caso de prazo vencido e posteriormente este reconhecer que o prazo restou ultrapassado, mas tratar tal violação como “irrelevante.” (pag. 402-PDF).
Diante de tais argumentos, pugna em sede do presente Agravo Interno seja concedida a medida LIMINAR no HABEAS CORPUS impetrado, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE do Paciente, mediante competente ALVARÁ DE SOLTURA.
É o relatório.
DECIDO.
De início destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus ou no seu recurso ordinário (...)” (STJ. Quinta Turma. AgInt no RHC 108.065/PI. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 12.03.2019. DJe 18/03/2019).
Acompanhando o entendimento da Corte Superior, este Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, a teor do Enunciado Orientativo no 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que: “O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar.”
Por fim, cumpre esclarecer que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de reconhecer a irrecorribilidade do ato do Relator que, em sede de habeas corpus, indefere motivadamente medida liminar requerida pelo impetrante (Precedentes: STJ – EDcl no HABEAS CORPUS No 467.959 - SP (2018/0230561-2), Rel. Min. Laurita Vaz, 04/10/2018).
Consigno que a presente interposição, descabida, serviu apenas para tumultuar o feito, que poderia estar em seu curso normal e na iminência de ser julgado o mérito pelo Colegiado, porquanto o presente feito acaba por implicar no adiamento da colheita do parecer ministerial.
Destarte, tratando-se de decisão precária e à míngua de previsão legal, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno manejado.
Retifique-se a autuação como habeas corpus, prosseguindo com a URGÊNCIA que o caso requer, dando ao presente writ seu andamento normal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c